Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-76.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NEUROPATIA HEREDITÁRIA AUTONÔMICA E SENSORIAL TIPO 4. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PEDIDO DE MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA NECESSIDADE DE EXCLUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS POR EQUIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A educação constitui direito fundamental de todo cidadão e dever do Estado. Os artigos 205 e 208, III, da Constituição Federal (CF) estabelecem a obrigação do ente público de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
2. A Lei Orgânica do Distrito Federal assegura atendimento educacional especializado em todos os níveis às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo (art. 232). O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforçam a necessidade de políticas educacionais de inclusão.
3. O direito ao acompanhamento por monitor exclusivo exige demonstração da imprescindibilidade de auxílio individualizado para as atividades da vida diária. Deve restar comprovado que os cuidados não exclusivos oferecidos são insuficientes para assegurar efetivo acesso ao direito fundamental à educação.
4. Na hipótese, a imprescindibilidade de monitor exclusivo – requisito essencial para a medida excepcional requerida – foi comprovada. O acervo probatório sugere que as necessidades do autor só poderão ser atendidas com monitor exclusivo, solução que preserva o princípio da proteção integral e o direito fundamental à educação inclusiva.
5. A determinação judicial de fornecimento de monitor exclusivo não viola o princípio da separação de poderes, pois se limita a garantir direito fundamental constitucionalmente assegurado, sem interferir na formulação de políticas públicas. O Poder Judiciário atua dentro de sua competência constitucional ao assegurar efetividade a direito já previsto no ordenamento.
6. Não procede a alegação sobre capacidade institucional exclusiva da Secretaria de Educação. Embora se reconheça a capacidade técnica do órgão educacional, a análise judicial se restringe à verificação do cumprimento de obrigação legal já estabelecida, sem adentrar critérios pedagógicos específicos.
7. Não há ofensa ao princípio da isonomia. A medida assegura tratamento adequado conforme as necessidades individuais, em respeito ao comando constitucional de atendimento especializado na medida do grau de deficiência.
8. A aplicação literal do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) resultou em arbitramento de valor irrisório a título de honorários advocatícios. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". Honorários fixados por apreciação equitativa.
9. Recurso conhecido e desprovido.